Tribunal: STF
Processo: ARE 1386984
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcar Abrasivos Ltda. Interpôs agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada pelo Supremo na análise do RE 603.624/SC, Tema n. 325/RG.



    Nas razões recursais, refuta os fundamentos da decisão agravada, alegando a não aplicação daquele paradigma e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução do feito à origem, para aplicação dos Temas n. 325/RG e n. 495/RG (evento 37).



    A Vice-Presidência do Tribunal regional, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, afirmou já ter empregado o Tema n. 325/RG ao feito e afastou a aplicação do Tema n. 495/RG. Retornando o processo a esta Corte, foi distribuído à minha relatoria (evento 40).



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DECRETO-LEI N.º 1.422/75. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 88.



    1. A Constituição Federal de 1988 recepcionou a legislação referente ao Salário-Educação, veiculado pelo Decreto-lei n.º 1. 422/75 (cf. art. 34 do ADCT).



    2. O tributo em tela está concorde com a constituição federal anterior.



    3. Não há violação ao princípio da estrita legalidade.



    4. Não ocorre, outrossim, incompatibilidade com o artigo 195, I, nem com o artigo 212, § 5.º



    5. A Emenda Constitucional 33/2001 inseriu limitações as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico ao incluir o § 2º no 149 da Constituição Federal, contudo este dispositivo encontram-se no tempo verbal futuro, portanto tem a função de vincular o futuro legislador quando da criação de novas exações 



    6. Apelação e remessa oficial providas. 



    A recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que as contribuições sociais e as CIDEs não podem incidir sobre a folha de pagamento da empresa. 



    Aduz que o rol do art. 149, § 2º, III, “a”, da Carta Magna é taxativo ao determinar quais bases de cálculo podem ser utilizadas para a cobrança do tributo.



    Pugna pela aplicação do entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 559.937/RS, Tema n. 1/RG.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela recepção da legislação instituidora da contribuição ao Salário-Educação (FNDE) pela Constituição, mesmo após o advento da EC n. 33/2001.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Se, como afirmamos, sob a égide da CF/66, a contribuição ao Salário-Educação (referimo-nos, como dissemos, à prestação pecuniária e não à prestação) possuía natureza in labore tributária e com essa natureza foi também prevista pela CF/88, temos que nenhuma inconstitucionalidade há nesse particular, isto é, nenhuma inconstitucionalidade material. Por isso, afirmamos a recepção da contribuição pecuniária denominada de Salário-Educação pela CF/88.



    ...............................................................................................



    Por fim, após este breve panorama sobre a contribuição do salário-educação, assinalo que a Emenda Constitucional nº 33/2001 trouxe diversas alterações ao sistema tributário nacional, particularmente no que diz respeito a incidência e cobrança das contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, tendo o poder constituinte derivado incluindo limitações a competência tributária, consubstanciadas no inciso III do § 2º do artigo 149, abaixo transcrito:



    (...)



    Ocorre que, este dispositivo encontram-se no tempo verbal futuro, portanto tem a função de vincular o vindouro legislador quando da criação de novas exações. Portanto, não se pode falar de revogação expressa ou tácita das contribuições de intervenção no domínio econômico, bem como não recepção, posto que não existe antinomia entre as normas ordinárias que cuidam das CIDE’s e o texto constitucional. 



    Consequentemente, fica prejudicado o pedido de compensação. 



    Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise do RE 603.624, Tema n. 325/RG, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, assentou que o acréscimo realizado pela EC n. 33/2001 ao art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    A propósito, excerto do voto condutor que enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    “Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    Ressalto, no ponto, que apesar de o paradigma tratar das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, suas razões de decidir são plenamente aplicáveis à controvérsia deste processo, quanto à contribuição ao FNDE, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624- RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    (...)



    (RE 1.250.049-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/4/2021 – grifei)



    (...)



    2. O plenário do STF, no julgamento dos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898) da Repercussão Geral, sedimentou orientação no sentido de que o § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, trouxe rol exemplificativo de bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.



    (...)



    (ARE 1.311.473-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17/9/2021 - grifei)



    Em situações idênticas, há vários pronunciamentos monocráticos em que os ministros do Supremo assentaram a aplicação do Tema 325/RG à presente contenda: ARE 1.362.453/SP, ministra Rosa Weber; ARE 1.361.573/SP, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.361.514/SP, ministro Edson Fachin.



    Saliento, por oportuno, que posteriormente ao julgamento do Tema 325/RG, o Pleno reafirmou sua jurisprudência, nos exames do RE 630.898/RS, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG e do RE 1.317.786/PE, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.193/RG, concluindo pela constitucionalidade das contribuições sociais em discussão, inclusive após o advento da EC n. 33/2001. 



    Na oportunidade, foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses de repercussão geral:



    É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 



    A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33/2001.



     



    O acórdão recorrido está em conformidade com essas teses.



    Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada no Tema n. 1/RG, RE 559.937/RS, eis que, naquele paradigma, debatia-se a abrangência do conceito de valor aduaneiro (constante no art. 149, § 2º, “a”), a fim de definir a possibilidade ou não de acrescer o valor do ICMS – incidente no desembaraço aduaneiro – na base cálculo do PIS/COFINS importação, situação diversa à destes autos. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator